Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADA. REVOGAÇÃO INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DECLARAÇÃO FIRMADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO CARTÓRIO. PROVA PLENA (ART. 215, CC). DECLARAÇÃO DE VONTADE COM RESERVA MENTAL. VALIDADE DO ATO JURÍDICO (ART. 110, CC). PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A DATA DE INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. ACORDO VERBAL DE ANTECIPAÇÃO DE PARTILHA. RECONHECIMENTO. CRITÉRIO DE PARTILHA. SOMA DAS PRESTAÇÕES QUITADAS NO CURSO DA UNIÃO ESTÁVEL. RATEIO. MEIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A inexistência de elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, somada à farta documentação coligida aos autos, rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça.

2. O juiz é o destinatário da prova, logo sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Entendendo que os elementos de convencimento carreados são suficientes e possibilitam o julgamento da causa, deverá indeferir aquelas provas que reputar inúteis ou protelatórias (§ único, art. 370, CPC). Ademais, a prova documental, em particular declaração de formação de união estável por escritura pública, é suficiente para fixar o tempo inicial de sua constituição. Incabível a produção de prova testemunhal para fazer prova da reserva mental no ato da emissão daquela declaração de vontade ou do arrependimento. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Para a comprovação da data de início da união estável, a hígida declaração registrada em cartório. Despesas condominiais anteriores ao período da lavratura da escritura declaratória não infirmam o nascimento daquela relação jurídica.

4. A existência de provas de que a ré contraiu empréstimo para gastos próprios, ou seja, que não se reverteram em prol da união estável, permite reconhecer que a transferência de valores pelo autor e para pagamento desse débito em data próxima à ruptura da união estável, tinha por escopo antecipar o montante devido à ex-consorte na partilha dos bens comuns.

5. Diante da dissolução da união estável, mostra-se adequada a partilha do imóvel (bem indivisível), considerando a soma das prestações de financiamento quitadas durante o período de duração do relacionamento.

6. Recursos conhecidos e não providos.